Tribunal: TJDFT
Processo: 0754731-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. REAPRECIAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de inexigibilidade do título executivo não deve ser conhecida, porque requer a reapreciação do mérito da ação coletiva transitada em julgado e constitui fundamento de ação rescisória em tramitação neste Tribunal.
2. A Constituição Federal confere especial proteção ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e ao direito adquirido (art. 5o, XXXVI).
3. A ação rescisória é medida excepcional, porque objetiva afastar da decisão a autoridade da coisa julgada. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC).
4. A tutela de urgência na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida.
5. O mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não constitui óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica.
6. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
6. O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, novas normas, inclusive as emendas constitucionais, têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de situações ou relações jurídicas já existentes (RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001; ADI 1220, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 13/03/2020).
7. O STF também já decidiu que as normas que tratam do regime monetário, incluídas as que dispõe sobre correção monetária, são imediatamente aplicáveis porque são de ordem pública e possuem natureza institucional e estatutária. “Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso” (RE 211.304/RJ, Relator Min. Marco Aurélio, Relator do acórdão Min. Teori Zavaski, julgamento 05/04/2017, publicação: 08/09/2017).
8. A partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
9. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo.
10. A propositura da ADI 7435 não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
11. Recurso parcialmente conhecido e não provido.